Tribunal: TJMT
Processo: 1010638-58.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010638-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIELA CAVALHERI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GABRIELA ROBERTA CAVALHERI FIGUEIREDO - CPF: 062.037.499-31 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), AURELIO TAVARES DOS REIS - CPF: 065.485.021-67 (AGRAVANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), FRANCISCA ALVES MAIA - CPF: 072.313.801-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL - DEPÓSITO NOS AUTOS E PAGAMENTO DIRETAMENTE À CONTA DA EXEQUENTE - EVIDENTE DUPLICIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - LEVANTAMENTO PELO DEPOSITANTE - MEDIDA QUE SE IMPÕE - DECISÃO REFORMADA NO PONTO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo constatado o efetivo adimplemento do acordo diretamente na conta pessoal da agravada, necessária se faz a expedição de alvará pelos valores depositados nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

“Enriquecimento ilícito ou sem causa, também denominado enriquecimento indevido, ou locupletamento, é, de modo geral, todo aumento patrimonial que ocorre sem causa jurídica, mas também tudo o que se deixa de perder sem causa legítima.”
(STJ-3ª T., REsp 1.682.957, Min. Nancy Andrighi, j. 4.12.18, DJ 7.12.18).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por AURELIO TAVARES DOS REIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução de Acordo Judicial Não Cumprido n. 1010638-58.2024.8.11.0000, deferiu a expedição de Alvará Judicial do valor sob depósito, em favor da agravada.

Irresignada, a parte agravante alega que:

- apresentou tempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença munido de documentos comprobatórios que demonstram que o real motivo de sua inadimplência, é a desídia da Agravada em lhe apresentar planilha discriminada de débitos ou ainda, de encaminhar, antes do vencimento, boletos bancários da fatura dos cartões;

- juntamente com a impugnação, realizou depósito judicial de valor que foi possível constatar dos documentos juntados em anexo à exordial pela Agravada;

- houve o início do recesso judiciário, e tendo em vista que não houve tempo hábil para a expedição de alvará em favor da Agravada, de modo que realizou novamente pagamentos, mas agora, diretamente na conta da Agravada, e juntou os comprovantes informando o feito nos autos;

- não é justo pagar duas vezes os mesmos valores à Agravada, bem como que, restou superado pela Juíza
a quo
que, pela desídia da Agravada, a ela incube os juros e multar dos cartões de crédito.

Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão
a quo
, para determinar que os valores depositados em juízo sejam levantados em seu favor.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 212011656.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Conforme relatado, a agravante requer que os valores depositados em Juízo sejam levantados em seu favor.

Verifica-se que houve de fato a realização de depósito judicial do valor incontroverso para a quitação das faturas sob execução, bem como a realização de depósitos feitos diretamente em favor da agravada, conforme se faz prova os documentos carreados sob Id. 229242172.

Compulsando os autos, nota-se que o saldo depositado nas contas judiciais, estão vinculados ao pagamento das faturas de cartão de crédito relativas às dívidas empresariais, visando a quitação conforme acordo homologado em Juízo.

Em sua definição doutrinária, pode-se afirmar que
‘enriquecimento ilícito ou sem causa, também denominado enriquecimento indevido, ou locupletamento, é, de modo geral, todo aumento patrimonial que ocorre sem causa jurídica, mas também tudo o que se deixa de perder sem causa legítima’.
(STJ-3ª T., REsp 1.682.957, Min. Nancy Andrighi, j. 4.12.18, DJ 7.12.18).

Portanto, a determinação do Juízo de primeiro grau em promover o levantamento de alvará à agravada, pode ensejar enriquecimento ilícito, uma vez que a dívida que seria paga em duplicidade.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a expedição de alvará em face do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024